Tribunal: TJDFT
Processo: 0001584-80.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOMICÍDIO DOLOSO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. MORTE DO GENITOR DOS APELADOS. FILHOS MENORES IMPÚBERES. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEVIDO. VALOR DA PENSÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de indenização, julgou procedente o pedido apresentado na inicial para condenar o requerido, ora apelante, a pagar pensão mensal para cada um dos autores, ora apelados, correspondente a 59% (cinquenta e nove por cento) do salário mínimo, desde a morte do pai dos menores até que estes completem 24 (vinte e quatro) anos de idade.
2. Verifica-se que, em 18/12/2016, o recorrente praticou homicídio doloso contra o genitor dos recorridos, menores impúberes, conforme a sentença penal condenatória proferida em 12/4/2019 no processo n. 2016.09.1.020668-0, com trânsito em julgado em 24/8/2021. Assim, com base no art. 935 do CC, considerando que a questão está definitivamente decidida no âmbito criminal, não há que se discutir a autoria ou a existência do fato.
3. A morte decorrente da conduta criminosa praticada pelo apelante gerou prejuízos aos filhos menores da vítima do crime, em razão da presunção de dependência econômica em relação ao genitor, que era responsável por contribuir para a satisfação de suas necessidades materiais, como disposto nos arts. 229 da CF e 1.634 do CC.
4. Demonstrado o dolo do apelante para a produção do evento danoso mencionado na petição inicial, além do nexo de causalidade entre o ato e os prejuízos suportados pelos recorridos, conclui-se que estão satisfeitos os pressupostos capazes de justificar a condenação a pagar indenização na forma de pensionamento mensal, com base nos arts. 186, 927 e 948 do CC.
5. A falta de prova sobre a existência de emprego formal ou a impossibilidade de apontar precisamente os ganhos auferidos pelo genitor dos apelados à época da morte não afastam o dever de indenizar imposto contra o causador do dano, já que o direito à pensão surge justamente da necessidade de reparar o prejuízo material decorrente da perda do membro da família que deveria auxiliar a subsistência da parte economicamente dependente.
6. Em razão da ausência de prova sobre a renda do pai dos apelados à época do fato, admite-se a fixação da indenização com base no salário mínimo, conforme o enunciado de súmula n. 490 do STF.
7. O valor da pensão mensal definido na sentença é justo, proporcional e razoável, à luz do princípio da igualdade entre os filhos (art. 227, § 6o, da CF), pois se aproxima da quantia fixada em ações judiciais anteriores que envolvem o mesmo ato ilícito e outros descendentes do falecido.
8. As dificuldades financeiras alegadas pelo apelante são incapazes de amparar sua pretensão de reduzir o valor da indenização. Aliás, a fixação do valor pretendido pelo recorrente seria contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e insuficiente para reparar efetivamente os danos oriundos do ato ilícito praticado.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, na hipótese de morte de genitor, o causador do dano deve pagar pensão aos filhos do falecido desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos, idade em que se presume a conclusão dos estudos, a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho e o fim da situação de dependência econômica.
10. A sentença, portanto, ao fixar a obrigação de pagar a pensão até que os apelados completem 24 (vinte e quatro) anos de idade, conforme os limites do pedido apresentado na petição inicial, está adequada às peculiaridades do caso concreto e ao marco temporal adotado na jurisprudência do STJ.
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.